Tribunal: TJDFT
Processo: 0705133-88.2020.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS. DOSIMETRIA. MAJORANTE DO ART. 226, II, DO CP. CONFIGURADA. AGRAVANTE ART. 61, II, 'F', CP. CAUSA DE AUMENTO. ART. 226, II, CP. ART. 240, §2o, INCISO III, ECA. BIS IN IDEM. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO. CRIME CONTINUADO. CONFIGURADO. FRAÇÃO MÁXIMA. ADEQUAÇÃOIMPOSSIBILIDADE. . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Verifica-se, na hipótese, que as provas coligidas aos autos, constituem o substrato necessário e suficiente para a condenação do apelante, não havendo que falar em absolvição por insuficiência de provas (ou aplicação do princípio in dubio pro reo).
2. Com efeito, nos crimes praticados com violência sexual, sobretudo contra vulneráveis, à palavra da vítima, quando aliada aos demais elementos de prova, deve ser dada maior relevância e consideração, principalmente porque referente a fatos que, via de regra, acontecem de forma velada e clandestina. “Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável, independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual, previsto no artigo 215-A, do Código Penal” (Tema 1.121, do STJ).
3. Mantém-se o decreto condenatório diante da demonstração da materialidade e da autoria dos crimes de estupro tentado. Precedentes dessa Corte de Justiça: “A consumação do crime de estupro de vulnerável ocorre com a conjunção carnal ou com a prática de outro ato libidinoso diverso contra vítima menor de 14 anos de idade à época dos fatos, cuja presunção de violência ou grave ameaça é, por mandamento legal, absoluta. Estando suficientes, robustas e harmônicas as provas documental e oral produzidas para definir que o réu, no intuito de praticar atos libidinosos, abraçou a vítima de maneira maliciosa por três vezes, tocando em suas nádegas e encostando seu órgão genital no corpo da jovem, e não tendo consumado o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, caracterizado está o crime de estupro de vulnerável na forma tentada, sendo inviável a absolvição por atipicidade de conduta ou insuficiência de provas.” (Acórdão 1793546, 07013805520228070008, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Inexistindo pedido expresso na denúncia pela condenação do acusado ao ressarcimento dos danos causados pelo crime, impõe-se o afastamento da condenação ao pagamento de valor indenizatório mínimo para a reparação de danos. Tema 983, STJ.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.